Tribunal: TJDFT
Processo: 0740189-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740189-36.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX DA SILVA PONTES AGRAVADO: WO ADMINISTRADORA DE BENS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ALEX DA SILVA PONTES contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0700594-29.2022.8.07.0002, determinou ao exequente que distribuísse o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, nos seguintes termos (ID 250359258, na origem): 1) De modo a evitar tumulto processual, intime-se a parte exequente para distribuir em autos apartados o pedido de desconsideração da personalidade jurídica retro. Prazo: 5 (cinco) dias. 2) Suspendo a tramitação do cumprimento de sentença, com fulcro no art. 134, § 3o, do CPC. Nas razões recursais (ID 76416020), o agravante relata que, diante da inércia da parte executada no cumprimento da obrigação reconhecida por sentença transitada em julgado, requereu a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com fundamento nos artigos 133 a 137, do CPC, visando alcançar o patrimônio de empresas do mesmo grupo econômico, bem como de seus sócios e administradores. Aduz que o juízo de origem, indevidamente, determinou que o pedido fosse distribuído em autos apartados, sob o argumento de evitar tumulto processual, além de suspender a tramitação do cumprimento de sentença com base no art. 134, §3o, do CPC. Sustenta que a decisão agravada incorre em error in procedendo, por contrariar a sistemática legal expressa no Código de Processo Civil, que prevê o processamento do incidente nos próprios autos da ação principal. Argumenta que o incidente possui natureza de instrumento processual acessório, devendo tramitar no curso da relação processual principal, seja na fase de conhecimento, cumprimento de sentença ou execução, conforme o caput do art. 134 do CPC. Alega que a autuação em apartado não encontra respaldo legal, acarreta ônus desnecessário à parte exequente, sobrecarrega a serventia judicial e compromete a efetividade da jurisdição, em afronta ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal. Cita julgados em favor do esposado. Pleiteia a concessão da tutela de urgência recursal para determinar o imediato processamento do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700594-29.2022.8.07.0002. No mérito, postula o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que o incidente seja processado nos autos principais. Ausente o preparo. Gratuidade deferida na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, bem como contra decisão que versa sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica, consoante dispõe o art. 1.015, IV e parágrafo único, do CPC. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo postulado pelas partes agravantes. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece, preponderantemente, a desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados. Nesse sentido, citam-se, dentre outros, os seguintes julgados: Acórdão 1972200, 0746740-66.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025.; Acórdão 2037968, 0721772-35.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2025, publicado no DJe: 08/09/2025; Acórdão 2010516, 0702717-98.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025. Não obstante, no caso em comento, verifica-se que o pedido de desconsideração de personalidade jurídica, formulado incidentalmente na fase de cumprimento de sentença, pretende atingir o patrimônio de 6 (seis) pessoas jurídicas e 7 (sete) pessoas físicas, conforme se vê da postulação de ID 250143296, na origem. Acrescenta-se que, para além do grande número de pessoas jurídicas (supostamente integrantes do mesmo grupo econômico que a executada) e de pessoas físicas (sócios, acionistas e/ou administradores das pessoas jurídicas), verifica-se que os endereços fornecidos para citação são todos fora do Distrito Federal (situando-se em Santa Catarina, em sua maioria, e Goiás). Nos termos dos arts. 133 e ss do CPC, verificado o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica e instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Portanto, no caso em apreço, acaso deferida a instauração – o que ainda pende de análise na origem –, serão, no mínimo, 13 (treze) citações (ou tentativas de citação) e mais 13 (treze) manifestações, com os cabíveis requerimentos. Nesse contexto, resta evidente que, na situação específica do presente feito, o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos mesmos autos do cumprimento de sentença, é capaz de ensejar tumulto processual, sendo, portanto, recomendada a sua distribuição em apartado. A fim de corroborar essa conclusão, transcrevo as ementas abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TRAMITAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DO PROCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como regra, a tramitação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica se dá nos próprios autos da execução. 2. No caso, a tramitação do incidente nos mesmos autos da execução teria o condão de gerar tumulto processual, diante da tramitação simultânea de procedimentos distintos, a saber, o próprio incidente e os atos expropriatórios do bem objeto da penhora. 3. A decisão vergastada, que estabeleceu a tramitação do incidente em autos apartados, não resulta em consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante e foi feita no melhor interesse do processo e das partes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2018743, 0703785-83.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 17/07/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO. PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, não há óbice à instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nos próprios autos do Cumprimento de Sentença, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, desde que observado o devido processo legal. 2. Apenas em situações excepcionais, nas quais ficar demonstrada a existência de tumulto processual, é que poderá ser recomendável o processamento em autos apartados. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1875959, 0714367-79.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2024, publicado no DJe: 20/06/2024.) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA PESSSOA JURÍDICA EXECUTADA. DEFLAGRAÇÃO DO INCIDENTE (CPC, ART. 133). AUTOS APARTADOS. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. PROCESSAMENTO NOS AUTOS DO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ECONOMIA E EFETIVIDADE PROCESSUAIS. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PREPONDERÂNCIA (CPC. ART. 277). CONDIÇÕES PROCEDIMENTAIS. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. ANOTAÇÃO DO AVIAMENTO E RECEBIMENTO DO INCIDENTE NOS ASSENTAMENTOS PROCESSUAIS, RECOLHIMENTO DE CUSTAS E CITAÇÃO DOS SÓCIOS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Conquanto implique a suspensão do curso do executivo, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não tem como condição de procedibilidade que seja formulado em autos apartados, resguardada essa opção em situação passível de afetar a higidez dos atos executivos, somente se exigindo que, em transitando o incidente no bojo dos autos nos quais transita o próprio executivo, de conformidade com os princípios da economia e efetividade processuais, deverá ser comunicada sua subsistência para ultimação dos registros processuais, estará sujeito a preparo e deverá transcorrer sob o crivo do contraditório na formatação firmada pelo legislador (CPC, arts. 133 e segs.). 2. Mediante interpretação sistemática dos dispositivos que governam sua formulação procedimental, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica encerra incidente processual que, conquanto possa ser instaurado em qualquer fase do processo de conhecimento, na fase executiva ou no curso do processo executivo, observados os requisitos materiais aptos a lastrearem-no, devendo transcorrer, ademais, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, não consubstanciando processo incidental, pode transitar no bojo dos próprios autos em que transita a ação, dispensando-se que transite em autos apartados, salvo em situação em que essa opção possa afetar a higidez e ordenação dos atos processuais (CPC, arts. 133 e segs). 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1910612, 0722544-32.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024.) Diante disso, por verificar a possibilidade de ocorrência de tumulto processual, tenho que a decisão agravada foi proferida em conformidade com o melhor interesse das partes e do processo, razão pela qual não deve ser, a priori, afastada. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator